Tribunal: TJDFT
Processo: 0731501-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0731501-87.2022.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE FLAVIO RUIZ PEQUINI APELADO: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A APELANTE: ESPOLIO DE FLAVIO RUIZ PEQUINI DESPACHO Nota-se que o exequente/apelante ESPÓLIO DE FLÁVIO RUIZ PEQUINI interpôs apelação civil, com pedido de concessão de gratuidade de justiça, conforme lhe faculta o art. 99, § 7o, do CPC. Todavia, em momento não muito distante, havia demonstrado capacidade econômica para arcar com o pagamento das despesas processuais, promovendo o recolhimento das custas iniciais referentes ao ́procedimento de cumprimento de sentença (ID. 54390230). Diante dessas circunstâncias, intime-se o exequente/apelante a superveniente a alteração de sua condição econômica, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento (art. 99, §2o, CPC). Intime-se. Brasília, 9 de maio de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora